Tribunal: TCU
Processo: 024.228/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento à/ao IGTV, Ação 2B3, Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social repassados ao Município de Aparecida de Goiânia/GO, em decorrência da Emenda Parlamentar 29350010, de 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Gustavo Mendanha Melo, com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Gustavo Mendanha Melo, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/2/2020 19.185,20 19/2/2020 1.679,80 30/3/2020 10.814,55 4/5/2020 95.000,00 18/5/2020 11.300,00 5/8/2020 11.385,00 3/9/2020 1.500,00 9.3. aplicar ao Sr Gustavo Mendanha Melo a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 200.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. comunicar esta deliberação ao interessado e à Procuradoria da República no Estado de Goiás, para adoção das providências judiciais que entender cabíveis, nos termos do artigo 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e § 3o, da Lei 8.443/1992.